Tribunal: STF
Processo: ARE 1469007
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA RECONHECIDA. ALTERAÇÃO DO VALOR DA GRATIFICAÇÃO POR LEI LOCAL (LEI Nº 17.448/2008). EQUIPARAÇÃO CONFERIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 17.490/08.



    1. Cuida-se, na espécie, de servidora pública do Município do Recife que teve incorporado aos seus vencimentos parcela remuneratória - estabilidade financeira, prevista no art. 79, parágrafo 2º, da Lei Orgânica Municipal, na função de Membro da Comissão Permanente de Inquérito (Simbologia DDI), que, posteriormente, restou modificada, por força da Lei Municipal nº 17.448/2008. Pedido de equiparação, para fins de cálculo e atualização da estabilidade financeira à simbologia DDR, ante a similitude e paridade entre as funções, à luz do disposto no parágrafo 5º do art. 79 da LOM, c/c a Lei Municipal nº 17.490/08.



    2. Eventual reajuste do símbolo ou padrão remuneratório atrelado à respectiva gratificação ou comissão repercute imediatamente sobre o patrimônio jurídico do detentor da estabilidade financeira.



    3. Nos termos do entendimento sufragado pelo e. STF, revela-se constitucional eventual modificação que, introduzida por ato legislativo preservando o montante global da remuneração e não provocando, por conseguinte, decesso remuneratório -, altera a forma de cálculo do adicional de estabilidade financeira.



    4. Neste ser assim, tem-se que se é possível ao legislador municipal alterar a forma de cálculo da estabilidade financeira, incluindo os índices de revisão, de igual sorte, se revela possível aumentar o valor da gratificação recebida a título de estabilidade financeira.



    5. Apelante que faz jus ao novo valor do cargo em comissão, a partir da data de seu requerimento administrativo, nos exatos termos da exordial, respeitada a prescrição quinquenal.



    6. Sobre o montante da condenação deverão incidir juros e correção monetária, observados os termos dos Enunciados Administrativos nºs 08, 11, 15 e 20 da SDPTJPE.



    7. Honorários advocatícios devem ser arbitrados na fase de liquidação do julgado, consoante determina o art. 85, parágrafo 4º, II, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    Ademais, observa-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o prosseguimento do recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente